Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-46.2017.8.11.0063
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001952-46.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), I. J. L. S. - CPF: 076.560.271-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MICARLA BENTO DE LIMA SANTOS - CPF: 071.457.364-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– SAÚDE – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
– INCIDÊNCIA DO PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA – ARTIGO 198, II C/C 152, §2º DO ECA - PROTOCOLO FORA DO PRAZO –
INTEMPESTIVIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA.” (...) (N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Gleide Bispo Santos
, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer nº 0000851-65.2005.811.0007, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na defesa do interesse do infante
ISMAEL JUNIOR LIMA SANTOS
, que condenou o Apelante e o
ESTADO DE MATO GROSO
na obrigação de fornecer mensalmente 07 (sete) latas de Fortini sem sabor, 05 (cinco) latas de Mucilon de milho, 06 (seis) latas de leite Ninho integral, 02 (duas) unidades de Noripurum, 90 (noventa) fraldas descartáveis, 02 (duas) unidades de Vitawin-2 e 20 (vinte) unidades de bolsa colostomia em favor da criança, enquanto perdurar a necessidade, devendo os insumos, suplementos e medicamentos serem fornecidos de acordo com o princípio ativo.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que as demandas de saúde, ao contrário dos recursos financeiros, são infinitas, o que torna necessário a realização de escolhas, pois não se mostra possível atender a toda e qualquer demanda do cidadão, relacionada, ainda que indiretamente, ao direito à saúde.

Diz que o fornecimento do Suplemento reclamado, apesar de recomendável, por tornar mais cômoda a situação da parte autora e facilitar seus cuidados, não tem o condão de combater risco de vida, nem serve para amenizar o sofrimento.

Afirma que não deve o Poder Público ser obrigado a fornecer tal insumo, para que não haja o comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento de toda uma gama de pessoas que dependem de tais recursos para obter medicamentos e insumos importantes para a manutenção de sua vida.

Defende a responsabilidade do Estado pelos produtos que não estão padronizados na rede municipal.

Expõe que todos os leites solicitados são de alto custo, não podendo o Município ser obrigado a arcar com insumos de média/alta complexidade diante de a sua responsabilidade ser apenas com medicamentos básicos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade no fornecimento de insumos de alto custo.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso. [id. 20834954]

Contrarrazões do Ministério Público pelo total improvimento do recurso. [id. 20834956 e 20834957]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou pelo não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade. [id. 36643458]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que condenou o Apelante e o
ESTADO DE MATO GROSO
na obrigação de fornecer mensalmente 07 (sete) latas de Fortini sem sabor, 05 (cinco) latas de Mucilon de milho, 06 (seis) latas de leite Ninho integral, 02 (duas) unidades de Noripurum, 90 (noventa) fraldas descartáveis, 02 (duas) unidades de Vitawin-2 e 20 (vinte) unidades de bolsa colostomia em favor da criança, enquanto perdurar a necessidade, devendo os insumos, suplementos e medicamentos serem fornecidos de acordo com o princípio ativo.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Pois bem.

O art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que em todos os recursos, salvo embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para defesa será sempre de 10 (dez) dias, senão vejamos:

“
Art. 198
. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II -
em todos os recursos
, salvo nos embargos de declaração,
o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias
;”

Em complemento, o artigo 152, §2º do ECA, estabelece que:

“
Art. 152.
Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente
.

§ 1º É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes.

§ 2º
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento,
vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública
e o Ministério Público.
”

In casu
, na data de 20/08/2019, foi certificado a intempestividade do recurso. [id. 20834955]

Partindo dessas premissas, conforme se extrai do sistema
PRIMUS
, os autos foram
retirados em carga
, pela Procuradoria do Município, no dia
01/07/2019
, iniciando a contagem do prazo recursal no dia
02/07/2019
, nos termos do art.
artigo 152, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

O protocolo do recurso somente ocorreu em 23/07/2019, ou seja, após o decurso do prazo recursal, que se encerrou em 11/07/2019.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO POR SER INTEMPESTIVO – FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – INCIDÊNCIA DE PRAZO RECURSAL PREVISTO NO ECA E NÃO NO CPC - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 198, II, do ECA, salvo os Embargos Declaratórios, todos os demais recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias. Importante registrar ainda que as ações que tramitam perante a Vara de Infância e Juventude e submetidas ao ECA, os prazos não são em dias úteis, mas sim em dias corridos, sendo que a fazenda pública não goza da prerrogativa dos prazos em dobros, conforme estabelece o art. 152, §2º do ECA
.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(N.U 0003371-72.2015.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021